Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710649-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Execução de Título Extrajudicial - Ação de Conhecimento - Necessidade de Dilação Probatória para Confirmação do Contrato e Prestação do Serviço - Necessidade de Oitiva da Agravada - Deferimento do Efeito Suspensivo. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso dos autos, embora a decisão diga a respeito a emenda à Inicial, este Tribunal de Justiça tem admitido a interposição de Agravo de Instrumento para controlar decisões as quais determinem conversão de ações executivas em ação de conhecimento. Embora a tese do Juízo de origem, em si, esteja correta, ou seja, se o contrato de serviços advocatícios necessitar de dilação probatória para demonstrar os requisitos de título executivo, o contrato da agravante pode, num mínimo juízo de delibação, constituir título, pois demonstra o vencimento das parcelas, o valor a ser pago e o objeto a ser executado. Entretanto, necessita-se de oitiva da agravada para melhor compreensão sobre o efetivo exercício dos serviços, quando, então, decidirei com maior segurança e carga de cognição. Assim, em nome do Poder Geral de Cautela - ínsito à atividade jurisdicional, inclusive executiva - faz-se necessária a suspensão do prazo para emenda da Inicial, bem como do próprio processo, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Diante do exposto, DEFIRO efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e o processo principal, até final julgamento deste recurso. Intime-se a agravada. Comunique-se o douto Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, quarta-feira, 6 de maio de 2020, às 23h18min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator